Tribunal: STF
Processo: Rcl 77015
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 5371553-02.2024.8.21.7000.



    O reclamante narra que “a PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, decidiu, à unanimidade, julgar improcedente a correição parcial interposta pelo Ministério Público, mantendo a decisão que determinou o desentranhamento de documentos e informações relativas a outros processos criminais”.



    Sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, com fundamento em norma constitucional, tendo afirmado, “ainda que não expressamente, a inconstitucionalidade do dispositivo em comento”.



    Alega, em síntese, que seria “evidente que o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que “há inequívoca urgência, não sendo possível aguardar o regular trâmite da presente reclamação (ou regular trâmite dos autos na origem, para, então, ser interposto recurso especial e extraordinário), caso em que qualquer provimento jurisdicional não terá efeito prático, consumando a lesão ao ordenamento jurídico”.



    Requer, em sede liminar, seja determinada a “a suspensão da decisão da PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL nos autos da correição parcial n.º 53715530220248217000”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando-se a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o ajuizamento tardio da ação “desautoriza o acolhimento da pretensão cautelar, especialmente considerados os postulados do devido processo legal” (SS 5609, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2023), não se verifica, in casu, o periculum in mora necessário ao deferimento da medida liminar pretendida.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se sobre o pedido deduzido na petição inicial.



    Em seguida, oficie-se à autoridade reclamada, solicitando informações quanto ao alegado na inicial, no prazo de 5 dias (art. 157 do RISTF).



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, em igual prazo.



    Depois de devidamente instruídos, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente